Tribunal: STF
Processo: ARE 1396226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (e-Doc. 17):



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. GRANDE VALOR PROBANTE. INTERROGATÓRIO CORRÉU. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA/MENTORIA DO DELITO. DOSIMETRIA. DECOTADOS VETORES JUDICIAIS CULPABILIDADE E CCONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Respeitado o modelo trifásico para a fixação da pena, eventual equívoco no exame das circunstâncias deve ser solucionado quando da análise do mérito recursal, não havendo que se falar em nulidade processual. 



    2. O contexto dos autos é suficiente para conduzir a condenação do agente pela prática do crime de roubo triplamente qualificado, vez que evidenciada sua autoria. Inexistindo motivo para invocar insuficiência de provas.



    3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor probatório, ainda mais quando aliada a outras provas constantes dos autos do processo. 



    4. Embora o apelante negue a autoria delitiva, afirmando estar preso na data dos fatos em questão, resta induvidoso que o mesmo foi o mentor do delito, pois há provas suficientes de que o mesmo acordou todo o modus operandi por telefone com Pedro Victor. 



    5. A fundamentação utilizada pelo Julgador para negativar os vetores culpabilidade e consequências do delito é inidônea, devendo, portanto, serem extirpados. Pena-base redimensionada. 



    6. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e art. 59, ambos do CPB (fechado).



    7. Recurso conhecido e provido em parte.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 93, IX, da CF/88. Por fim, pede o seu conhecimento e provimento, com vistas a modificar o aresto atacado (e-Doc. 19).



    O recurso foi inadmitido em razão de sua interposição intempestiva (e-Doc. 26).



    No Agravo, a parte recorrente reitera as razões veiculadas no apelo extremo, não refuta, porém, o aludido óbice (e-Doc. 30).



    A Presidência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou seguimento ao recurso (e-Doc. 115). Após, reconsiderou sua decisão e julgou prejudicado o Agravo Regimental interposto (e-Doc. 119), sendo determinada a distribuição do presente processo (e-Doc. 122).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, melhor sorte não mereceria o recorrente, tendo em vista que o Recurso Extraordinário é inadmissível, por ser intempestivo. Como ressaltado na decisão ora agravada (e-Doc. 26), o acórdão recorrido foi publicado em 30/11/2020 (segunda-feira). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para apresentação do recurso ocorreu em 15/12/2020 (terça-feira). O apelo extremo, todavia, foi interposto somente em 4/2/2021 (quinta-feira), sendo manifesta, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente